Tribunal: STF
Processo: ARE 1491488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. INTERESSE PRÓPRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA.



    I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, objetivando a condenação ao pagamento de danos nos morais no valor de R$ 249.610,00 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais) e R$ 6.839,00 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais referente ao conserto da cancela, limpeza interna e contração de advogado para defesa de direitos. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para declarar indevido o ressarcimento de gastos com contratação de advogado para ajuizamento da ação.



    II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo tribunal (CPC/15, art. 1.043). Visa, portanto, uniformizar a jurisprudência do tribunal.



    III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual (CPC, art. 1.044, caput, c.c. art. 266 do RISTJ – para o REsp) que os acórdãos confrontados apresentem similitude fática e jurídica, descrevendo às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados (§ 4º do art. 1.043 do CPC e do § 4º do art. 266 do RISTJ).



    IV - A par disso, no tocante à divergência suscitada em relação ao REsp n. 411.832/SP, tal como já mencionado no decisório de fls. 1218- 1220, verifica-se que o embargante não comprovou a existência de divergência jurisprudencial atual entre os órgãos fracionários do STJ, notadamente porque confrontou o acórdão objurgado com aquele prolatado em 2005, não demonstrando que a divergência persiste até hoje.



    V - Por outro viés, em relação a divergência suscitada em face do paradigma oriundo da Segunda Turma, justifica-se a análise buscada diante da existência da divergência apontada sem, contudo, que tal reconhecimento importe em acolhimento da pretensão.



    VI - No tocante ao precedente oriundo do AgInt no AREsp nº 189.780/SP, afirma o embargante a existência da seguinte divergência: "Condomínios se encaixam no conceito de ‘pessoas jurídicas’, diferentemente do considerado no v. acórdão guerreado, e a exemplo do considerado no REsp 1.807.242-SP–3ª Turma), pode sofrer ‘dano moral’ – o condomínio - ‘desde que haja ofensa à sua honra objetiva’, ou seja, quando tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito, como no caso (vide termos vazados no V. Acórdão da apelação – transcrito no Capítulo II acima). Teor do V. Acórdão paradigma: [...] Embora o Condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito a possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". Assim sendo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral – no caso o condomínio –, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, quando a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito.



    VII - Os embargos, no entanto, não reúnem condições de provimento. Os embargos de divergência têm como objetivo afastar a adoção de teses diversas para casos semelhantes. Sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Por isso, a utilização desse recurso somente tem êxito quando o acórdão recorrido, posto em confronto com precedentes recentes do STJ, revela discrepância de solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude fática e jurídica.



    VIII - No caso em mesa, embora se vislumbre identidade entre o caso ora em apreço e o paradigma, deve ser mantido de forma o entendimento adotado no acordão vergastado, dado que embora condomínios edilícios sejam detentores de capacidade processual, não há como conferir aos referidos entes jurídicos reparação por danos morais em razão do perfil de massa patrimonial conferida pelo ordenamento jurídico, não sendo ele dotado de honra objetiva. Nesse sentido, oportuno colacionar o seguinte precedente: AgInt no REsp 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020.



    IX - Ademais, não obstante o paradigma apontado pudesse dar agasalho à tese defendida, trata-se de pronunciamento exarado há aproximadamente 7 anos e que, portanto, não reflete a jurisprudência recente e pacífica desta Corte que é no sentido da decisão embargada valendo reportar, além do supra referenciado, os seguintes pronunciamentos: AgInt no REsp 1.812.546/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9/12/2019; AgInt no REsp 1.521.404/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/11/2017. Refira-se, ademais, a pronunciamento monocrático em mesma linha: EDcl no AREsp 1.675.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicação: 8/9/2020.



    X - Portanto, caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral.



    XI - Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente